Tribunal: TJMT
Processo: 1036820-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036820-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), A7 SECURITIZACAO S.A. - CNPJ: 33.679.765/0001-59 (EMBARGANTE), PEDRO CERUTTI DE LACERDA - CPF: 069.099.701-95 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (EMBARGADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (EMBARGADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (EMBARGADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (EMBARGADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (EMBARGADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (EMBARGADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (EMBARGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 40.139.901/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 47.918.708/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - CPF: 329.852.858-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. PLANO DE PAGAMENTO DE CREDORES. RESERVA DE VALORES. ART. 10, §8o, DA LEI No 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de violação ao Plano de Pagamento de Credores (PPC) e à Lei no 11.101/2005, especialmente quanto à ordem de pagamento e à reserva de valores da Massa Falida, sob o fundamento de que o julgado teria sido omisso por não enfrentar expressamente a aplicação do art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005, que prevê reserva para créditos discutidos em habilitações e impugnações retardatárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente a aplicação do art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005 quanto à necessidade de reserva de valores para satisfação de crédito extraconcursal em fase de habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à ordem de pagamento dos credores e à reserva de valores, inclusive ao consignar, na ementa, que se examinava eventual violação ao PPC e à Lei no 11.101/2005 quanto à reserva de valores da Massa Falida.

O julgado analisa detidamente as cláusulas 2.2.2 e 2.2.2.1 do PPC, transcreve seus termos e conclui que não há descapitalização da Massa Falida nem afronta à exigência de manutenção de reserva mínima de caixa, pois o saldo remanescente supera amplamente o piso de R$ 500.000,00 previsto no plano.

O acórdão registra que, após o pagamento proporcional dos credores com garantia real, permanecerá saldo superior a R$ 8 milhões, valor significativamente acima do mínimo estipulado, afastando violação às cláusulas do PPC.

O julgado destaca que o PPC prevê reserva patrimonial de R$ 100.000.000,00, destacada do Lote 2, destinada ao pagamento de eventual credor extraconcursal reconhecido judicialmente em momento posterior, contemplando mecanismo de salvaguarda para créditos supervenientes.

Ainda que não haja menção literal ao art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005, o acórdão enfrenta substancialmente a matéria relativa à suficiência das reservas para créditos em discussão, o que afasta a alegada omissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A matéria referente à aplicação do art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005 já foi analisada pela Câmara em agravo de instrumento interposto pela própria embargante, no qual se reconheceu que a reserva de R$ 100 milhões atende à exigência legal.

Os embargos revelam nítido caráter infringente, ao buscar a rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma substancial a matéria controvertida, ainda que não mencione expressamente o dispositivo legal invocado pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão nas questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando evidenciado caráter infringente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 10, §8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1935443/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EDCiv 1036820-47.2025.8.11.0000

A7 SECURITIZACAO S.A. X ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A7 SECURITIZAÇÃO S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou preliminar e negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1036820-47.2025.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que homologou proposta de aquisição dos ativos integrantes do Lote 01 da Massa Falida da Alcopan - Álcool do Pantanal, apresentada pela empresa L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005, dispositivo que, segundo sustenta, fundamentou sua pretensão original. Argumenta que o acórdão, embora tenha analisado a legalidade do Plano de Pagamento de Credores (PPC) sob a ótica dos artigos 83 e 84 da Lei de Falências, não enfrentou a questão da obrigatoriedade de reserva de valores para satisfação dos créditos pendentes de habilitação, como o seu.

Aduz que, por ser cessionária de crédito extraconcursal ainda em fase de habilitação, faz jus à reserva de valores prevista no art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005, independentemente de pagamento das classes, devendo ser determinada a reserva de valores para as habilitações ainda em trâmite.

A Administradora Judicial, TESSARO & THÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando a inexistência de omissão no acórdão, uma vez que o tema da reserva de valores foi expressamente enfrentado. Argumenta que o acórdão analisou detidamente as cláusulas do PPC relacionadas às reservas, inclusive destacando a cláusula 2.2.2 ("Reservas") e a cláusula 2.2.2.1 (manutenção de disponibilidade mínima de caixa). Afirma que os embargos possuem caráter infringente e buscam rediscutir o mérito da decisão.

A L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. também apresentou resposta aos embargos, alegando que a matéria já foi objeto de análise por esta Câmara em outro recurso (Agravo de Instrumento no 1030241-83.2025.8.11.0000), interposto pela própria embargante contra a decisão que homologou o PPC. Sustenta que naquele recurso esta Câmara já analisou e afastou expressamente a alegação referente ao art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005, reconhecendo a existência de reserva suficiente para atender à exigência legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado especificamente a aplicação do art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005, que prevê a reserva de valores para satisfação dos créditos discutidos em habilitações e impugnações retardatárias.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a alegação de violação ao Plano de Pagamento de Credores (PPC) e à Lei no 11.101/2005, especialmente no que diz respeito à ordem de pagamento dos credores e à reserva de valores.

O próprio acórdão, em sua ementa, destacou expressamente que uma das questões em discussão era "determinar se a proposta homologada viola o Plano de Pagamento de Credores (PPC) e a Lei no 11.101/2005, notadamente quanto à ordem de pagamento e à reserva de valores da Massa Falida". Portanto, a questão da reserva de valores foi expressamente compreendida como parte integrante da decisão.

Na fundamentação, o acórdão analisou detidamente as cláusulas do PPC relacionadas às reservas, transcrevendo e interpretando a cláusula 2.2.2 ("Reservas") e a cláusula 2.2.2.1 (manutenção de disponibilidade mínima de caixa), concluindo que
"não há descapitalização indevida da Massa Falida, tampouco violação à cláusula que exige manutenção de reserva mínima de caixa, visto que os valores disponíveis excedem amplamente o piso previsto no PPC".

O acórdão também consignou expressamente que, conforme esclarecido pela Administradora Judicial, "após o pagamento proporcional dos demais credores da classe de garantia real, ainda restará um saldo de caixa superior a R$ 8 milhões na Massa Falida, valor incontestavelmente superior ao mínimo indicado na Cláusula 2.2.2.1 do PPC, de R$ 500.000,00, não havendo, portanto, violação às cláusulas 2.2.2 e 2.2.2.1 do PPC".

Ademais, o acórdão destacou que a cláusula 2.2.2 do PPC estabelece expressamente a
"permanência de Reserva de Patrimônio no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), que será destacado exclusivamente do Lote 2, para pagamento de eventual Credor Extraconcursal que seja reconhecido judicialmente em momento posterior"
, além de outras reservas específicas.

Essas previsões, conforme bem destacado no acórdão, demonstram que o sistema aprovado e judicialmente homologado já contempla mecanismo de salvaguarda para situações de créditos que venham a ser reconhecidos posteriormente, como é o caso da embargante, que alega ser cessionária de crédito extraconcursal ainda em fase de habilitação.

Portanto, embora o acórdão não tenha citado expressamente o art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005, é evidente que a questão da reserva de valores para satisfação de créditos em discussão foi devidamente enfrentada, com análise específica das cláusulas do PPC que tratam do tema e conclusão expressa sobre a suficiência das reservas previstas.

Cabe ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No presente caso, o embargante, a pretexto de supostas omissões, pretende o rejulgamento da causa, procedimento vedado na via eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935443 RJ 2021/0127695-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Ademais, conforme apontado pela L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em sua resposta aos embargos, a questão específica da aplicação do art. 10, §8o, da Lei no 11.101/2005 já foi objeto de análise por esta Câmara em outro recurso (Agravo de Instrumento no 1030241-83.2025.8.11.0000), interposto pela própria embargante contra a decisão que homologou o PPC, no qual se reconheceu expressamente que a reserva de R$ 100 milhões em ativos do Lote 2 atende integralmente à exigência do referido dispositivo legal.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, mas sim inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Assim, verifico que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da decisão, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026